Tribunal: TJDFT
Processo: 0719181-42.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-03-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0719181-42.2021.8.07.0000 AGRAVANTES: BELA VISTA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA - ME, MAURO ANTÔNIO DE VELASCO CURADO, SEBASTIÃO ALVES DE SOUZA NETO AGRAVADO: ESPÓLIO DE PAULO PEIXOTO REPRESENTANTE LEGAL: SONIA EURIPEDES DE CARVALHO PEIXOTO DESPACHO BELA VISTA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA e OUTROS se insurgem contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por eles manejado. Sustentam deficiência na prestação jurisdicional. Defendem, ainda, que a tese recursal não exige o reexame de matéria de cunho fático-probatório. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Quanto ao pedido de publicação em nome da advogada indicada pelo agravado, nada a prover, tendo em vista que ela já se encontra regularmente cadastrada. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A004